Tribunal: TJDFT
Processo: 0002125-51.2009.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. CONDENAÇÃO COERENTE COM A TESE ACUSATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. É sabido que nos processos de competência do Tribunal do Júri, apenas quando a contrariedade com a prova existente nos autos for evidenciada manifestamente, é que a Justiça togada poderá rever o veredicto do Conselho de Sentença, e, caso o anule, determinar a realização de um novo julgamento, o que não é o caso, pois não há qualquer dissonância entre o veredicto obtido e os elementos probatórios produzidos nos autos que autorizem a cassação das decisões do Conselho de Sentença, principalmente em julgamentos em que há coautorias, pois, os quesitos sobre as condutas de cada um dos acusados são formulados individualmente para cada um dos réus.
2. Negado provimento ao recurso.